Tribunal: TJES
Processo: 5003624-97.2024.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Material; Honorários Advocatícios
Data de julgamento: 2024-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003624-97.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PAULO SERGIO FRANCA CORREA
RECORRIDO: PAGAR.ME PAGAMENTOS S.A. e outros
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. SITE FRAUDULENTO. PAGAMENTO ESTORNADO. MERO ABORRECIMENTO. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. SENTENÇA MANTIDA.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo. Defiro o pedido de assistência judiciária gratuita

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por PAULO SERGIO FRANCA CORREA
,

em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos contidos na inicial, por ter entendido que a parte autora não fez prova mínima dos seus direitos. Explicando, o equívoco ocorreu por ato do próprio recorrente, que acessou site fraudulento e efetuou pagamento de suposto acordo para retirar a negativação de seu nome.

O recorrente, irresignado, pugnou pela reforma integral da sentença, a fim de que as recorridas sejam condenadas ao pagamento de danos morais.

Contrarrazões apresentadas pela 1ª recorrida e pela 2ª recorrida, tempestivamente.

Analisando os autos, entendo que não assiste razão ao recorrente, razão pela qual a sentença deve ser mantida. A parte recorrente não se desincumbiu do seu dever mínimo de provar o fato constitutivo de seu direito. Nesse cenário, como bem pontuado pelo juízo sentenciante

“Em que pese restar comprovada a falha no serviço prestado pela ré, verifico que a pretensão autoral não merece prosperar, pois o simples descumprimento ou a má execução do contrato - falha na prestação do serviço pelo fornecedor - não tem o condão de, por si só, gerar danos decorrentes da violação dos direitos da personalidade do autor. Somente excepcionalmente isso pode ocorrer e, por isso, mister a comprovação.

No mais, o requerente contribuiu para a ocorrência da fraude, não merecendo assim a condenação por danos morais.

E, no caso em comento, o autor não logrou demonstrar que a sua imagem, honra, reputação, seu equilíbrio psicológico e sentimentos íntimos foram atingidos, não estando presentes, pela prova dos autos, o desrespeito moral, a dor, a aflição espiritual, a angústia, o desgosto ou a mágoa, condizentes com as lesões ditas imateriais (GONÇALVES, Carlos Roberto. Responsabilidade Civil. São Paulo: Saraiva, 2005. Página 565).

Vejo que teve apenas aborrecimentos, meros dissabores cotidianos, de aspecto natural e intrínseco às relações intersubjetivas, os quais não ensejam a espécie compensatória postulada.

Repito, o disposto no art. 6º, inc. VIII do CDC não desonera o autor de comprovar as verossimilhanças das suas alegações (art. 373, inc. I, do CPC), sendo dela o ônus demonstrar os danos morais que afirma ter sofrido, o que não ocorreu.

Então, à míngua da comprovação dos danos imateriais, a rejeição do pleito autoral é medida que se impõe, pois não preenchidos os requisitos para a responsabilidade civil (arts. 186 e 927 do CC).
”

Com efeito, tenho que os atos realizados pelas recorridas foram em decorrência lógica do equívoco por parte do recorrente. Não há nos autos provas da violação dos direitos da personalidade do recorrente. O pagamento ao site fraudulento foi devidamente estornado, as consequências desse equívoco, são aborrecimentos.

Decerto, tenho que o recorrente não foi capaz de apresentar qualquer fato constitutivo do direito pretendido. Assim, concluo que
a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos
,
de acordo com o art. 46 da Lei 9.099/95 e do Enunciado n.º 11 deste Colegiado Recursal.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso, mas, no mérito,
NEGO SEU PROVIMENTO
, mantendo a sentença recorrida.
CONDENO
o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em 20 % sobre o valor da causa, de acordo com o art. 55 da Lei n. 9099/95, no entanto, suspendo a sua exigibilidade em razão da concessão da gratuidade da justiça, de acordo com o art. 98, § 3º do CPC/15.

Vinicius Decottignies

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor PAULO ABIGUENEM ABIB
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Ilmo. Juiz Leigo, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)